Tribunal: STJ
Processo: 0023548-98.2014.8.19.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824416 - RJ (2024/0474437-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: E H DA S A
ADVOGADO
: MICHEL GOMES VINAGRE - RJ140078
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, conforme Súmula n. 182 do STJ.
2. O agravante foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado,
pela prática de estupro de vulnerável, com base nos artigos 217-A e 226, inciso II, do
Código Penal. A sentença foi mantida em apelação, e embargos de declaração foram
rejeitados.
3. O recurso especial foi inadmitido com base na Súmula n. 7 do STJ, que impede o
reexame de provas. No agravo em recurso especial, a defesa alegou que o recurso
especial atendia aos requisitos de admissibilidade e que não havia necessidade de
reexame de provas, mas sim de correta valoração jurídica dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido
para reformar a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da falta de dialeticidade e da necessidade de reexame de provas.
5. A defesa alega violação ao art. 155 do CPP e ao princípio da colegialidade, além de
contrariedade à Súmula 7 do STJ, sustentando que a condenação foi baseada
exclusivamente no depoimento da vítima, sem apreciação de provas documentais
robustas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão monocrática foi devidamente fundamentada, destacando a ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, o que atrai a aplicação da
Súmula n. 182 do STJ.
7. O Tribunal de origem enfrentou todas as questões suscitadas, apresentando
fundamentação extensa e pormenorizada, sem omissão ou negativa de prestação
jurisdicional.
8. A pretensão absolutória demandaria incursão sobre aspectos fáticos-probatórios dos
autos, o que é inviável na via recursal eleita, conforme previsto na Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA47630423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: 5983b764-9fb2-4e77-a6fe-6db6f3935487

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme
Súmula n. 182 do STJ. 2. A pretensão de reexame de provas é inviável em recurso
especial, conforme Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; CP, art. 217-A; CP, art. 226, II.
STJ, AgRg no REsp n. 2.196.520/RS, Rel. Min. Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 804.533/PE,
9/4/2025
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; STJ, AgRg no
17/3/2023
HC n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
30/3/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de maio de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA47630423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: 5983b764-9fb2-4e77-a6fe-6db6f3935487

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824416 - RJ (2024/0474437-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: E H DA S A
ADVOGADO
: MICHEL GOMES VINAGRE - RJ140078
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, conforme Súmula n. 182 do STJ.
2. O agravante foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado,
pela prática de estupro de vulnerável, com base nos artigos 217-A e 226, inciso II, do
Código Penal. A sentença foi mantida em apelação, e embargos de declaração foram
rejeitados.
3. O recurso especial foi inadmitido com base na Súmula n. 7 do STJ, que impede o
reexame de provas. No agravo em recurso especial, a defesa alegou que o recurso
especial atendia aos requisitos de admissibilidade e que não havia necessidade de
reexame de provas, mas sim de correta valoração jurídica dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido
para reformar a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da falta de dialeticidade e da necessidade de reexame de provas.
5. A defesa alega violação ao art. 155 do CPP e ao princípio da colegialidade, além de
contrariedade à Súmula 7 do STJ, sustentando que a condenação foi baseada
Documento eletrônico VDA47630424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:27
Código de Controle do Documento: d83731ef-bf24-4f8a-99b1-0a8967ed7672

exclusivamente no depoimento da vítima, sem apreciação de provas documentais
robustas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão monocrática foi devidamente fundamentada, destacando a ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, o que atrai a aplicação da
Súmula n. 182 do STJ.
7. O Tribunal de origem enfrentou todas as questões suscitadas, apresentando
fundamentação extensa e pormenorizada, sem omissão ou negativa de prestação
jurisdicional.
8. A pretensão absolutória demandaria incursão sobre aspectos fáticos-probatórios dos
autos, o que é inviável na via recursal eleita, conforme previsto na Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme
Súmula n. 182 do STJ. 2. A pretensão de reexame de provas é inviável em recurso
especial, conforme Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; CP, art. 217-A; CP, art. 226, II.
STJ, AgRg no REsp n. 2.196.520/RS, Rel. Min. Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 804.533/PE,
9/4/2025
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; STJ, AgRg no
17/3/2023
HC n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
30/3/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por E H DA S A contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 12 (doze) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nos artigos 217-A, c/c 226, inciso II,
ambos do Código Penal, pela prática de estupro de vulnerável (fls. 195-199).
Em sede de apelação, a sentença foi mantida, negando-se provimento ao
recurso interposto pelo réu (fls. 275-282).
Documento eletrônico VDA47630424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:27
Código de Controle do Documento: d83731ef-bf24-4f8a-99b1-0a8967ed7672

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 321-328).
Inconformado, o agravante interpôs recurso especial, alegando violação aos
artigos 155 e 386, incisos II e VII, ambos do Código de Processo Penal, requerendo a
absolvição por insuficiência de provas (fls. 348-359).
O recurso foi inadmitido ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ, que impede
o reexame de provas em sede de recurso especial (fls. 383-393).
No agravo em recurso especial, a defesa sustenta, em síntese, que o recurso
especial atende aos requisitos de admissibilidade e que não há necessidade de reexame de
provas, mas sim de correta valoração jurídica dos fatos já estabelecidos (fls. 431-439).
O agravo em recurso especial não foi conhecido, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme Súmula n. 182
do STJ (fls. 475/476).
No presente agravo regimental, a defesa repisa os fatos e argumentos vertidos
no recurso especial, alegando violação ao art. 155 do CPP e ao princípio da
colegialidade, além de contrariedade à Súmula 7 do STJ. Sustenta também que a
condenação foi baseada exclusivamente no depoimento da vítima, sem apreciação de
provas documentais robustas. Ao final, requer a anulação do acórdão recorrido e a
absolvição com fundamento no art. 386 do CPP (fls. 482-490).
O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento da
pretensão recursal e, caso contrário, pelo seu não provimento (fls. 506/509).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Pretende a defesa, em síntese, o provimento do agravo regimental de modo a
ver reformada a decisão monocrática para conhecer do agravo em recurso especial e
prover o recurso especial, a fim de absolver o agravante.
Com efeito, a decisão impugnada analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados e concluiu pela impossibilidade de conhecimento
do agravo em recurso especial, notadamente por falta de dialeticidade.
Cumpre destacar que o princípio da dialeticidade recursal exige que os
recursos impugnem de forma específica e concreta os fundamentos da decisão recorrida.
No caso em tela, conforme já esclarecido na decisão agravada, o agravante não enfrentou
adequadamente os fundamentos que ensejaram a incidência dos óbices apontados pelo
Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial, limitando-se a reproduzir os
Documento eletrônico VDA47630424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:27
Código de Controle do Documento: d83731ef-bf24-4f8a-99b1-0a8967ed7672

mesmos argumentos constantes do recurso especial inadmitido. Tal circunstância atrai a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do agravo.
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem enfrentou todas as questões
suscitadas, ainda que as conclusões não tenham sido favoráveis ao agravante. A decisão
recorrida apresentou fundamentação extensa e pormenorizada, com base nos elementos
probatórios constituídos, para concluir pela ocorrência do crime imputado ao agravante,
não havendo, portanto, omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
Outrossim, no que tange à pretensão absolutória, deve-se ressaltar que a
análise da tese apresentada pela defesa demandaria incursão sobre aspectos fáticos-
probatórios dos autos, o que é inviável na via recursal eleita, conforme previsto na
Súmula n. 7 do STJ. Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TESE
PREJUDICADA. SENTENÇA PROFERIDA. RETIRADA DO RÉU
DA
AUDIÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
PRESERVAÇÃO
DA
INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. PRETENSÃO DE
ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA
PALAVRA DA VÍTIMA EM DELITOS SEXUAIS. CONFIRMAÇÃO
PELA PROVA TESTEMUNHAL. EXAME DE CORPO DE DELITO.
DISPENSABILIDADE.
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO
VÁLIDA.
FRAÇÃO
DE
AUMENTO
PROPORCIONAL.
CONCURSO
MATERIAL.
MANUTENÇÃO.
DIFERENTES
CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO
DAS INFRAÇÕES. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ART. 226, II,
DO CP. MAJORANTE. CONFIGURAÇÃO. RELAÇÃO DE
AUTORIDADE COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A superveniência
de sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação
penal por falta de justa causa e inépcia da denúncia" (AgRg no HC n.
815.598/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
), hipótese configurada
13/11/2024
29/11/2024
nos autos.
2. O art. 217 do CPP permite que o réu seja retirado da sala
de audiências quando a sua presença causar humilhação, temor ou
constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo a prejudicar o
seu depoimento. Precedentes.
3. No caso, houve fundamentação válida para a retirada do
acusado da sala de audiência, extraída dos relatos das agredidas, diante
da necessidade de se preservar a integridade psicológica delas, durante
seus depoimentos, porque são vítimas de violência sexual. Ademais, o
defensor técnico acompanhou a integralidade da audiência, o que
garantiu a ampla defesa do denunciado.
4. Com base nas provas dos autos - depoimentos das vítimas
e de suas genitoras, declaração da psicóloga e laudo psiquiátrico -, o
Colegiado estadual concluiu haver provas suficientes para condenar o
Documento eletrônico VDA47630424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:27
Código de Controle do Documento: d83731ef-bf24-4f8a-99b1-0a8967ed7672

réu pelo crime de estupro de vulnerável contra três vítimas, que
contavam 5, 6 e 7 anos de idade à época dos fatos. Para alterar a
conclusão da Corte de origem, com o intuito de absolver o recorrente,
seria necessária a incursão no conjunto de fatos e provas dos autos,
procedimento vedado segundo o teor da Súmula n. 7 do STJ.
5. Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, reforçada pelos
demais elementos de prova - no caso, a prova testemunhal -, assume
especial relevância. Precedentes.
6. Se disponíveis outros elementos de prova, como na
espécie, o laudo pericial a fim de atestar eventuais práticas sexuais é
dispensável para comprovar o estupro de vulnerável, pois a consumação
desse crime se concretiza com a prática de atos libidinosos diversos,
que podem não deixar vestígios. Precedentes.
7. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o abalo
psicológico descrito segundo as peculiaridades do caso concreto - o
detalhamento feito nos depoimentos prestados, que discorreram sobre
os efeitos profundos e duradouros das violências sexuais - legitima o
aumento da pena-base em virtude das consequências do crime.
8. Os fatos mencionados no acórdão, de que as vítimas
apresentaram quadro psicológico de depressão, ansiedade, crises de
pânico, sofrimento psíquico, medo, fobias e episódios de automutilação,
não são inerentes ao tipo penal nem insuficientes para justificar a opção
judicial.
9. A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da
pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério
rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em
regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de
frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os
limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo,
desde que devidamente justificado.
10. A instância antecedente atuou dentro da sua
discricionariedade e adotou, fundamentadamente, fração que entendeu
proporcional e adequada para o aumento da pena-base - 1/6 sobre a
pena mínima.
11. Agravo regimental não provido" (AgRg no REsp n.
2.196.520/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
9/4/2025
15/4/2025

Portanto, concluo que a matéria restou devidamente debatida na decisão
recorrida, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do
julgado.
Por fim, considerando que no presente agravo regimental não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, deve haver a
manutenção do ato judicial por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no
HC n. 804.533/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; e AgRg no HC n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
17/3/2023
DJe de
.
30/3/2023
Documento eletrônico VDA47630424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:27
Código de Controle do Documento: d83731ef-bf24-4f8a-99b1-0a8967ed7672

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47630424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:27
Código de Controle do Documento: d83731ef-bf24-4f8a-99b1-0a8967ed7672

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0474437-6
AREsp 2.824.416 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00235489820148190021 202424701794 235489820148190021
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E H DA S A
ADVOGADO
: MICHEL GOMES VINAGRE - RJ140078
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: E H DA S A
ADVOGADO
: MICHEL GOMES VINAGRE - RJ140078
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485<509250<506@
2024/0474437-6 - AREsp 2824416 Petição : 2025/0006157-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47605537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:46:33
Código de Controle do Documento: 337A732E-71DC-45BE-B99E-BD588B81DEC5